Tribunal: TJMT
Processo: 0010613-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010613-51.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA - CPF: 103.148.061-72 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD GERAL - CNPJ: 03.507.423/0001-90 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART.85, § 11, CPC. EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS.

1 - Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

2 - Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento à apelação cível em ação monitória ajuizada por DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA, na qual foram julgados improcedentes os embargos monitórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, declarando-se constituído o crédito da parte autora, no valor de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), e condenando-se o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre do proveito econômico obtido.

Em sua irresignação, DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA alega omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado.

Por seu turno, o ESTADO DE MATO GROSSO aponta omissão no acórdão quanto à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32.

Assevera a inaplicabilidade do Decreto no 766/2011, cabível apenas às cartas de crédito.

Sustenta que os cálculos apresentados pelo autor não são instrumentos hábeis a aparelhar a ação monitória, conforme disposição do art. 700 do CPC.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões (Id. 6723802 e Id. 6723803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, as partes opõem embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à Apelação Cível no 0010613-51.2015.8.11.0041, aduzindo omissão.

Sob a ótica de DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA, o acórdão obliterado merece ser revisto, para que seja suprida a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85 do CPC.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão no particular, merecendo a necessária integração.

Ocorre que, em sede de apelação, foi confirmada a sentença de improcedência dos embargos monitórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
sem majoração dos honorários advocatícios a que fora condenado o embargante, como estabelece o art. 85, §11, in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Sendo assim, tendo em vista o desprovimento do apelo, elevo a verba honorária fixada na sentença para 12% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ.

(...)

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Dessa forma, acolho os embargos de declaração opostos por DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA para sanar a omissão apontada.

Quanto aos embargos opostos
ESTADO DE MATO GROSSO, a despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

No que tange à suposta omissão no acórdão a respeito da
redução do prazo prescricional pela metade
,
restou consignada no acórdão a suspensão do prazo pelo Decreto no 766/11:

“O ente apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o argumento de que em agosto de 2011 atualizou os cálculos dos créditos oriundos dos Precatórios no 5.702/99; 59/96; 10/96; 14/96; 28/97; 81/99; 80/99 e 04/2000, causa interruptiva da prescrição, que voltou a correr pela metade do prazo, nos termos do art. 9o, do DL 20.910/32. Portanto, em fevereiro de 2014, teria se operado a prescrição.

A prejudicial não prospera.

Em 14 de outubro de 2011 o Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 766, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, em que sobrestou o pagamento e a re-emissão das referidas certidões.

Diante da suspensão do pagamento e da re-emissão das certidões de crédito pela Administração, a qual contraria o direito assegurado no artigo 5o, XXXIV, b, da Constituição de República Federativa do Brasil, não transcorre o prazo prescricional, conforme preceitua o artigo 4o, do Decreto no 20.910, 6 de janeiro de 1932.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO No 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

O Decreto no 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

(AgR 54221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

APELAÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo o prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011.Recurso provido.

(Ap 125219/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018).

A Administração Pública realizou a correção dos valores em 09.08.2011, a ação fora distribuída em 12.03.2015 e, diante da suspensão do prazo pelo Decreto no 766/11, não há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal.

Com estas considerações, REJEITO a prejudicial.

Outrossim, quanto à alegação de inaplicabilidade do Decreto no 766/2011 e quanto à alegação de que os cálculos apresentados pelo autor não são instrumentos hábeis a aparelhar a ação monitória, trata-se de rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida.

Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, as contradições remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devido a desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Outrossim, não é crível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível erro de direito, isto é, contrariedade do julgado com preceitos legais, porquanto, nos termos do entendimento do eminente Ministro Cesar Asfor Rocha, à época integrando o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual encampo,
in verbis:

''A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.” (STJ – Embargos de Declaração no REsp no 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, julgado em 07/02/2002, DJ de 22/04/2002).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, acolho os embargos de declaração opostos por DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA e rejeito os embargos opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020